Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012567-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), LUAN DALMORO CAMPOS JORDON - CPF: 087.409.551-41 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (IMPETRANTE), SAMIRA RAFAELA DOS REIS FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 075.571.351-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente denunciado pela suposta prática de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (CP, art. 129, § 13).

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente
se
encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) estabelecer se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública; e (
iii
) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos e no histórico de violência reiterada do paciente contra a vítima, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

4.
A imposição de medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da periculosidade do agente, da reiteração delitiva e do desprezo demonstrado às ordens judiciais.

5.
O trancamento da ação penal não é cabível na fase inicial do processo, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, não se evidenciando hipótese de atipicidade ou causa extintiva da punibilidade.

6.
A alegação de antecipação de pena não se sustenta, tendo em vista que a custódia possui natureza cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
(i).
A fundamentação concreta da prisão preventiva pode decorrer da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas.
(
ii
).
A substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência diante das circunstâncias do caso.
(
iii
).
O trancamento da ação penal
é
medida
excepcional e pressupõe ausência manifesta de justa causa.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 312 e 319; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado
pel
o
advogad
o

Vandeilson
Alves Santos
em
favor
de
Luan
Dalmoro
Campos
Jordon
, apontando com
o autoridade coatora o Juízo da

1ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
a prisão preventiva d
o paciente

foi
decretada
em
26 de março
de 2025
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.

1005144-52.2025.8.11.0042,
t
endo a medida

sido
cumprida em
3
de abril deste ano, em decorrência da suposta prática do delito de
lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal
), pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1006154-34.2025.8.11.0042
.

Sustenta, o impetrante,

a inexistência de fundamentos
concretos
que autorizem a custódia cautelar do paciente, ao argumento de que a autoridade
acoimada de
coatora se limitou a invocar
, de forma genérica
,
a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da vítima, sem indicar elementos específicos que amparassem a medida extrema
.

Assevera que a prisão preventiva do paciente
se trata
de antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Argumenta que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo
plenamente viável a adoção de providencias menos gravosas, como o monitoramento eletrônico.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e
que
“
a) seja decretado o trancamento da ação penal, por FALTA DE JUSTA CAUSA;
b) se
necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão (uso de
tornozeleira
eletrônica);
”
.
N
o mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
282608868
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
283772379
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem
pública, tendo
em vista a gravidade concreta dos delitos, suposta
mente, praticados pelo paciente.

Com efeito, a assessoria deste relator constatou no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n.
1005144-52.2025.8.11.0042
),

que o juízo de primeira instância prolatou a decisão desafiada para
assegurar
a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, pois, em tese, o paciente
teria causado
diversas lesões na vítima
,
a qual relatou ter sido submetida, em outras ocasiões, a enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo. Acrescentou, ainda,
que o paciente apresenta comportamento controlador, possessivo e com traços de perseguição e machismo, circunstâncias que
, a princípio, justificam a custódia cautelar, tal como se infere a seguir:

[...] Primeiramente, válido ressaltar
a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 1020244-81.2024.8.11.0042, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido devidamente intimado em 19/10/2024, às 17h50min (certidão, id. 172952501 dos autos de medidas protetivas).

[...]

O representado foi devidamente intimado em 19/10/2024, às 17h50min,
todavia, mesmo ciente das medidas protetivas e das proibições impostas, por ter sido devidamente intimado, as descumpriu, inclusive elevando o grau dos delitos praticados em desfavor da vítima, acarretando, inclusive, nas lesões descritas no laudo pericial n. 111.1.02.9067.2025.009613-A01, deixando-a ainda mais temerosa.

Ainda, extraem-se do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (autos n. 1020244-81.2024.8.11.0042), que
a vítima relatou já ter sido agredida pelo representado com enforcamento, soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo. Além disso, declarou a vítima que ele possui comportamento perseguidor, controlador e machista – visto não aceitar o término do relacionamento -, e faz uso abusivo de álcool e drogas.

Verifica-se dos autos e das diversas declarações da vítima que o representado possui total consciência da proibição de manter contato com ela e de se aproximar, todavia, mesmo intimado, descumpriu as medidas protetivas e cautelares e praticou novos delitos em desfavor da vítima,
promovendo extenso dano emocional a ela e seus familiares, tendo ela suplicado auxílio a justiça.

Os fatos narrados são extremamente graves,
a vítima relata um histórico de violência doméstica praticada em seu desfavor pelo representado, todavia, o mesmo, mesmo ciente da imposição de medidas protetivas, descumpriu as decisões emanadas do Judiciário, demonstrando o seu completo desprezo pela ordem, tanto é que, este não é um episódio isolado na vida do acusado, que ostenta anotações pela suposta prática de crimes no âmbito da Lei 11.340/06, em desfavor da mesma vítima.

Ademais, verifica-se que o representado além de descumprir a medida, praticou novos delitos em face da vítima,
causando nela diversas lesões, em razão de ter sido arrastada por ele no asfalto, enquanto
o mesmo
pilotava sua moto, fatos que devem ser
sopesado
em seu desfavor, visto que apesar do término do relacionamento
o mesmo
nutre um sentimento de posse e controle sob a vítima.

Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas, as descumpriu, não deixa alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva.
[...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – autos n. 1005144-52.2025.8.11.0042 - ID 188398081)
Destacamos

Além disso,
conforme já ressaltado pelo magistrado de primeiro grau e corroborado por consulta realizada por esta assessoria
,
verifica-se a existência de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1020244-81.2024.8.11.0042, instaurad
a
s a pedido da mesma vítima deste habeas corpus, Samira Rafaela, em face do paciente.

Naquela demanda, a ofendida narra que foi alvo de ameaças proferidas por integrantes de facção criminosa, supostamente acionados pelo paciente por motivo de ciúmes.
Relata,
ainda, tentativa deste de subtrair sua motocicleta, o que culminou em incidente que resultou em lesão à sua genitora
e, por fim, o compartilhamento não autorizado de seus vídeos íntimos
, agravando a situação de violência psicológica
a que foi submetida
.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pela sua renitência criminosa e pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Logo, diante das circunstâncias que envolvem o delito supostamente praticado pelo paciente, revela-se que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria eficaz para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, a despeito de
o
impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como bons antecedentes e
ser trabalhador
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ressalta
-se
, por derradeiro,

que o trancamento da ação penal configura providência de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de prova da materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria. Tais circunstâncias, contudo, não se verificam na hipótese
sob exame
, razão pela qual, ao menos neste estágio processual, mostra-se incabível o sobrestamento da ação penal em questão.

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena, releva destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luan
Dalmoro
Campos
Jordon
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025